Tribunal: TJPA
Processo: 0026099-59.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026099-59.2013.8.14.0301
APELANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, FABIO DA SILVA ACUNA DE SOUSA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE POSSUIR TATUAGEM EM SEU CORPO. DESCABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTA EM INFRINGÊNCIA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. Assim, revela-se em desconformidade com a “Lex Matter” toda e qualquer restrição estabelecidos em editais que não tenha a correspondente previsão legal.

2. Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque, a opção pela tatuagem se relaciona, diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República.

3.3 No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto que medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Assim, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem. Precedente do STF.

3. Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 03 (três) aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0028099-59.2013.8 14.0301, impetrado por FABIO DA SILVA ACUNÃ DE SOUSA, concedeu a segurança.

Em suas razões constantes no id.
2756402, págs. 01/12, historia o apelante que o apelado impetrou a ação ao norte mencionada em face do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado que o inabilitou para o concurso de ingresso ao Curso de Formação de Soldados/CFSD/PM/2012, regido pelo Edital nº 001/PMPA, de 26 de junho de 2012.

Discorre o apelante que o apelado sustentou na exordial a ausência de publicidade quanto aos motivos que ensejaram a sua exclusão no concurso, dado que consta apenas que a razão de sua inabilitação foi o item 7.3.1.1 do edital.

Afirma que a sentença concedeu a segurança para determinar a reintegração do recorrido à lista de aprovados na 3ª (terceira) etapa do concurso, tendo ele sido eliminado por possuir tatuagem, contrariando o item 7.3.6. b do edital.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o apelante fundamentos acerca da ausência do direito, princípio da legalidade, impessoalidade, separação de poderes e legalidade da eliminação do recorrido em conformidade com as disposições editalícias.

Esclarece que o motivo da inaptidão dele se deu na etapa de avaliação de saúde, uma vez ter apresentado tatuagem em regiões do corpo que atentam contra o pundonor militar, conforme o item 7.3.6.b do edital.

Assevera que a Constituição da República permite a adoção de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, conforme disciplina os seus artigos 39, § 3º, 42, § 1° e 142, § 3°, X.

Frisa, portanto, que as exigências para ingresso na carreira militar se revelam adequadas para a função a ser exercida, de modo que não há falar em ato ilegal ou arbitrário.

Prossegue afirmando que os requisitos estipulados no edital possuem base científica e obedecem aos protocolos médicos internacionais.

Cita precedente que entende ser aplicável à tese exposta.

Argumenta fundamentos acerca da impossibilidade de aferição, por parte do judiciário, dos critérios eleitos pela Administração Pública para avaliar os candidatos nas etapas de concurso público, sob pena de ofensa ao postulado da separação de poderes.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença recorrida e a improcedência do pedido ventilado na exordial.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 2756402, pág. 14.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certificado no id. 2756402, pág. 16.

Recuso recebido no efeito devolutivo, conforme id. 2768853, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3172732, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Conheço, igualmente, a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança, atraindo a regra do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou o recorrido a concessão de ordem com vistas à anulação do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação de saúde do Concurso nº 001/PMPA/2012, uma vez que apresentou tatuagem em local visível do corpo, situação essa que, segundo a comissão organizadora do certame, infringiria a norma editalícia.

Cumpre ressaltar que em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. Assim, revela-se em desconformidade com a
Lex Matter
toda e qualquer restrição estabelecida em editais que não tenha a correspondente previsão legal.

No âmbito militar, seja na esfera federal ou estadual, é sabido que os padrões de apresentação de seus integrantes são deveras rigorosos. Contudo, no momento em que uma exigência estatal interfere incisivamente na liberdade de expressão, bem como no direito ao livre desenvolvimento da personalidade, a impedir um cidadão de trabalhar para a Administração Pública, torna-se recomendável a atuação judicial para aferição de compatibilidade da restrição com os direitos fundamentais.

Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque a opção pela tatuagem se relaciona diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República,
in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato

(...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Assim, ninguém pode, ressalvadas hipóteses muito excepcionais, ser punido por tal fato, sob pena de flagrante ofensa aos direitos fundamentais ao norte mencionados.

No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto constituir medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Desse modo, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem.

Deveras, extrai-se, no caso, que o sentenciado/impetrante foi eliminado do Concurso Público nº 001/PMPA/2012 para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará pelo fato de possuir tatuagem em uma das partes do corpo, que seria visível a quando do uso dos uniformes da Corporação, fato que iria de encontro ao previsto no item 7.3.6 do referido documento, que assim dispõe:

As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

b) Possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno

A respeito do tema sob análise, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450, sob a Relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 17/08/2016, assentou a tese de que "Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais".

Portanto, pelas razões alhures mencionadas, não merece reparo a sentença que concedeu a segurança em favor do recorrido, visto que a desclassificação em decorrência de tatuagem não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2020